Tribunal: STF
Processo: ARE 1542693
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINARIA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR MILITAR. DIREITO À PARIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL.



    1. Nos termos da Súmula 340 do STJ, "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".



    2. Consoante estabelecido no RE nº 603580, em sede de repercussão geral, "os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade de vencimento com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra prevista no art. 3º da EC 47/2005.



    3. Servidor militar aposentado falecido após a vigência da EC 47/2005 falecido em atividade e que não preenchia os requisitos constitucionais exigidos.



    4. Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 42, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A temática aqui abordada foi objeto de Tese de Repercussão Geral pelo STF no Julgamento do Recurso Extraordinário nº 603580: "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, 8 7º, inciso I)." [...]



    No caso em deslinde, os autos revelam que o segurado instituidor ingressou no serviço público em 20/02/1984, possuindo pouco mais de 23 anos de serviço e de contribuição e encontrava-se no serviço ativo do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, ocupante do cargo de Tenente Coronel (27).



    Para além disso, embora o óbito do segurado instituidor tenha ocorrido em 29/04/2007 (fl. 24), durante a vigência da Emenda Constitucional nº. 47/05, a Apelante não faz jus ao instituto da paridade, haja vista que o Militar não preenchia os requisitos de tempo e contribuição para a transferência para a reserva remunerada com proventos integrais.



    Dessarte, não merece acolhimento as teses aduzidas na apelação cível interposta, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos constitucionais ao direito da Apelante à incidência do instituto da paridade sobre seus proventos de pensão por morte.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente